Tribunal: TJPA
Processo: 0016654-84.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 28 DA LEI 11.343/06 (PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL).ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPROCEDENTE. CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA SE AFASTADO DA SUA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS DEVIDO A INDICAÇÕES MÉDICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMOSTRADAS ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (FLS. 55), AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (FLS. 13, IPL), AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APENSO II), E DOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FORAM APREENDIDAS EM PODER DO APELANTE 02 (DUAS) ?PETECAS? DE ?MACONHA?, QUE APÓS PESAGEM, OBTIVERAM UMA MASSA BRUTA DE 5,756 G (CINCO GRAMAS SETECENTOS E CINQUENTA SEIS MILIGRAMAS).RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016654-84.2018.8.14.0028
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: JARBAS CIPRIANO GONÇALVES
REPRESENTANTE: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: TRÁFICO. ART. 28 DA LEI 11.343/06 (PORTE ILEGAL DE DROGAS

PARA CONSUMO PESSOAL).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:
IMPROCEDENTE.
CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE PERTINE À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA SE AFASTADO DA SUA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS DEVIDO A INDICAÇÕES MÉDICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMOSTRADAS ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (FLS. 55), AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (FLS. 13, IPL), AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APENSO II), E DOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FORAM APREENDIDAS EM PODER DO APELANTE 02 (DUAS) ¿PETECAS¿ DE ¿MACONHA¿, QUE APÓS PESAGEM, OBTIVERAM UMA MASSA BRUTA DE 5,756 G (CINCO GRAMAS SETECENTOS E CINQUENTA SEIS MILIGRAMAS).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
VOTO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016654-84.2018.8.14.0028
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: JARBAS CIPRIANO GONÇALVES
REPRESENTANTE: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JARBAS CIPRIANO GONÇALVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o obrigou ao comparecimento à programa ou curso educativo pelo período de
03 (três) meses, nos termos do art. 28, inciso III e §3º, da Lei nº 11.343/06
, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.

Na
denúncia
, fls. 02/08, o Ministério Público relatou que no dia 17/12/2018, uma equipe da Polícia Civil (PC/PA) empreendeu diligências em direção à Folha 20, Quadra 14, Bairro Nova Marabá, para verificar um Disque-Denúncia, o qual relatou uma possível comercialização de drogas e confirmou a presença do Denunciado
WILLIAM DE SOUZA DA COSTA
, vulgo: ¿
BOZO
¿, conhecido por ser ¿matador de aluguel¿ e integrante da facção ¿COMANDO VERMELHO¿.

Tendo a equipe policial chagado ao local indicado, visualizou e identificou o denunciado
William de Souza
na entrada da residência, enquanto o denunciado
Jarbas Cipriano Gonçalves
tentava correr pela lateral do imóvel, o que fez com que, imediatamente, um dos Investigadores de Polícia o seguisse, tendo sido necessário uso moderado de força para imobilizá-lo, o que resultou em escoriações em seu braço. Durante revista pessoal, foi encontrado dentro de um dos seus bolsos,
02 (duas) porções de MACONHA
.

Enquanto isso, o restante da equipe policial procedeu revistas ao imóvel, autorizados pelo morador,
William de Souza
, tendo encontrado no local
(01) uma porção de MACONHA, pesando 99,050g (noventa e nove gramas e cinquenta miligramas)
, a qual ainda estava pendente de divisão para o mercado varejista. Foram também encontradas várias
EMBALAGENS PLÁSTICAS
, que se destinavam ao embalo da droga, bem como
(01) uma ARMA DE FOGO

do tipo REVÓLVER, CALIBRE .38,
NUMERAL: 58460, com
06 (seis) MUNIÇÕES
intactas, e
01 (uma) ARMA DE FOGO, CANO CURTO, CALIBRE .28
, de fabricação caseira.

Em razão disso, os Denunciados foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o Denunciado
Jarbas Cipriano Gonçalves
identificou-se apresentando documento de identificação e assinando como
Wanderson de Oliveira Silva
.

O Denunciado
William de Souza da Costa
confessou a prática delitiva, declarando que pertence a facção criminosa ¿COMANDO VERMELHO¿, a qual lhe fornece drogas para serem comercializadas, permanecendo em seu poder o lucro remanescente.

Por sua vez,
Jarbas Cipriano Gonçalves
negou a prática delitiva, tendo afirmado que a droga encontrada em seu bolso se destinava ao seu próprio consumo.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do Denunciado William de Souza Costa como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343,06, c/c art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03 e pela condenação do ora apelante,
Jarbas Cipriano Gonçalves
como incurso nas sanções punitivas do
art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06. c/c art. 307,
caput
, do CPB
.

À fl. 13/14, recebida a denúncia em 30/01/2019;

Às fls. 31/35, Termo de Audiência realizada no dia 27/02/2019;

À fl. 37, Mídia Audiovisual;

À fl. 54, Laudo nº 2019.03.000052-QUI, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do denunciado William de Souza da Costa daquela vulgarmente conhecida como MACONHA, que após pesagem, obteve uma massa bruta total de 99,050g (noventa e nove gramas e cinquenta miligramas);

À fl. 55, Laudo nº 2019.03.000041-QUI, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante daquela vulgarmente conhecida como MACONHA, que após pesagem, obteve uma massa bruta de 5,756 g (cinco gramas setecentos e cinquenta seis miligramas);

Na sentença
(fls. 74/86-v), o magistrado julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na denúncia e, em decorrência, condenou o acusado WILLIAM DE SOUZA DA COSTA como incurso nas penas dos delitos previstos nos art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03; e
condenou o acusado JARBAS CIPRIANO GONÇALVES como incurso nas penas do delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o da imputação do ilícito previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do CPP.

Em
razões recursais,
fls. 113/115, requereu a defesa a absolvição do apelante Jarbas Cipriano Gonçalves por insuficiência de provas quanto ao art. 28,
caput
, da Lei nº 11. 343/ 06, com fulcro no art. V e VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 116/120, o Ministério Público Estadual postulou pelo
Conhecimento
e
Improvimento
do presente recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior,
fls. 133/134-v, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
, e pelo seu
desprovimento
do presente Recurso, devendo ser mantida a r. decisão em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JARBAS CIPRIANO GONÇALVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o obrigou ao comparecimento à programa ou curso educativo pelo período de
03 (três) meses, nos termos do art. 28, inciso III e §3º, da Lei nº 11.343/06
, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Requer a defesa a absolvição do ora apelante sob o argumento de insuficiência de provas para condenação.

Adianto, desde logo, que
não lhe assiste razão
, conforme fundamentos jurídicos a seguir expostos.

O
delito de porte ilegal de drogas

para consumo pessoal
está previsto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, o qual dispõe:
Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I
- advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
(...).
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
(...).

No caso em tela, a
materialidade do delito de posse de drogas para fins de consumo pessoal
está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 13, IPL ), do
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls. 55)
e do Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II)
, com resultado positivo para o grupo dos Canabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis

sativa L
., vulgarmente conhecida como MACONHA, sendo esta, de uso proscrito no Brasil.

Sob o ângulo da
autoria delitiva,
observa-se, dos depoimentos prestados pelo Investigador da Polícia Civil
Renan Francisco Rodrigues Braga
e pelo
Policial Civil Renato Reginatto Moret Pereira
, cuja mídia está acostada aos autos (fls. 37) e que aqui peço vênia para não reproduzir, que após revista pessoal, 02 (duas) petecas de ¿maconha¿ foram efetivamente encontradas com o acusado, e que pela quantidade apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão, a droga se destinava ao seu consumo próprio.

Ressalto, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos Policias Civis se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, tendo relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sobre sua abordagem e a apreensão da droga, não tendo a defesa conseguido desconstituí-los, pois, como cediço, os depoimentos prestados por Policiais gozam de fé pública e apresentam relevância ao deslinde da causa, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios em tais depoimentos, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). (
GRIFEI
).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...)
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...) (AgRg no AREsp 1303184 / CE, DJ-e 04/02/2019), porquanto o acórdão combatido alinha-se à orientação de que ¿Segundo a jurisprudência daquela Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (HC 464.064/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Como visto, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
. Assim, andou bem o juízo sentenciante ao assentar que a conduta do apelante JARBAS CIPRIANO GONÇALVES se amoldou a figura típica prevista no
art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,
in verbis
:
¿(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)¿
.

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do delito de posse de drogas para fins de consumo pessoal, como já demonstrado, não havendo que se falar em absolvição, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a tese de que devido a indicações médicas, o apelante teria se afastado da sua condição de usuário de drogas
, tendo este sido flagrado na posse de 02 (duas) ¿petecas¿ de ¿Maconha¿, pesando uma massa bruta de 5,756 g (cinco gramas setecentos e cinquenta seis miligramas).

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de

corroborar tal tese, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora